Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000648-82.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): FERNANDO CISCATO BASTOS – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE(S): MILTON FERREIRA DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MILTON FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 702386), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de dano qualificado – art. 163, parágrafo único, III, do CP – (ID 30462970).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam a pressupostos da prisão preventiva; 2) o crime é apenado com detenção e não comporta a imposição de regime fechado, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente, aplicando-se ou não medidas cautelares alternativas (ID 30462960), com documentos (ID’s 30462970/30462971).
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta que, no dia 5.1.2020, o paciente foi preso em flagrante delito porque teria “jogado” um pedaço de concreto no vidro da viatura da Polícia Militar, placa QCI-7518, prefixo 4459, que estava parada em via pública.
Em 6.1.2020, o Juiz plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“Homologo a prisão em flagrante delito convertendo em preventiva em desfavor de Milton Ferreira da Silva pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, II do CPP, em especial porque o acusado é reeducando cumprindo o executivo de pena nos autos 5868 - 56.2015.8.11.0064, sendo que neste destruiu a tornozeleira eletrônica, estando foragido. [...] (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 30462970)
Em 15.6.2020, o Juízo singular indeferiu pedido revogatório mediante a seguinte fundamentação:
“No caso, o magistrado plantonista, ao decretar a prisão do indiciado, destacou que já foi condenado pela prática de crime contra a vida e contra o patrimônio (autos/cód. 6832528 em trâmite no Juízo da Quarta Vara Criminal desta comarca), bem como frisou que o flagrado encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, contudo, este destruiu o equipamento eletrônico estando foragido.
E, cumpre, ainda, mencionar que inobstante o delito, em tese, perpetrado pelo autuado nestes autos possua pena de detenção 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa; o artigo 313, do Código de Processo Penal em seu inciso II, dispõe que, também será admitida a decretação da prisão preventiva se o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado.
No caso em tela, como bem asseverado pelo magistrado plantonista e corroborado pelo parecer ministerial retro, o autuado é reeducando e foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e furto, e encontrava-se em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, contudo destruiu referido aparelho e foi preso em flagrante delito pelo cometimento de novo delito, razão pela qual, inclusive, ensejou manifestação do Parquet nos autos da execução penal requerendo que o flagrado seja regredido cautelarmente para o regime fechado (anexo).
Cumpre -me, mencionar que nos autos da execução penal, ainda, remanesce pena a ser cumprida pelo flagrado de 08 anos, 11 meses e 26 dias.
Dessa forma, entendo que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos extraídos dos autos, bem como pelo histórico da vida pregressa do autuado, é forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. [...]
Embora a prisão preventiva se trate de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório, é justificada diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos praticados pelo denunciado, bem como, pelos elementos e circunstâncias que se extraem dos autos, trata -se de agente com propensão de agredir, novamente, violentamente a ordem pública, vez que já foi condenado, inclusive por cometimento de crime contra a vida.
Por outro prisma, também entendo que a manutenção da prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo e a aplicação da lei penal.
Sendo assim, considerando que com escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a manutenção da prisão dos denunciados deve ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal, entendo que no momento é inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do mesmo. [...]” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 30462970)
Pois bem.
A prisão preventiva está justificada na reiteração delitiva do paciente, o qual já foi condenado pela prática de crime contra a vida e contra o patrimônio (Código 6832528) e estava cumprindo pena em regime semiaberto, inclusive usando tornozeleira eletrônica, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública.
Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável quando atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar (HC no 87895/2015 - Primeira Câmara Criminal - 28.7.2015)
Noutro giro, diante da singularidade do caso em apreço, ou seja, comprovado nos autos o risco concreto de reiteração na prática de condutas criminosas por parte do paciente, uma vez que, no momento em que foi preso cumpria pena em regime semiaberto e, inclusive, estava utilizando tornozeleira eletrônica, não reputo plausível, neste iter processual, a substituição da constrição corpórea por outras medidas cautelares, sobretudo para o fim de se resguardar a ordem pública, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“HABEAS CORPUS. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO [...] PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E FLAGRANTE OCORRIDO QUANDO O PACIENTE RESPONDIA EM LIBERDADE A AÇÕES PENAIS PELOS MESMOS CRIMES, INCLUSIVE COM SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA [...] A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018.) Em que pese os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro terem penas máximas cominadas em abstrato inferiores a quatro anos, a prisão preventiva é admitida em face da reincidência do flagrado, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 504.735/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Determino sejam colhidas as informações do Juízo a quo para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, que deverá remeter os documentos essenciais para o seu deslinde, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.